Tribunal: TJPA
Processo: 0806093-38.2022.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10288 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806093-38.2022.8.14.0024

APELANTE: GILVAN OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE TRAIRAO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DECLARATÓRIA DE DIREITO E OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. PREVISÃO EXPRESSA EM LEI MUNICIPAL. CONCESSÃO DO INCENTIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Trairão contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível, reformando sentença que julgou improcedente a demanda inicial de cobrança do incentivo financeiro adicional previsto em portarias do Ministério da Saúde e regulamentado pela Lei Municipal nº 418/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em avaliar:

(i) a legalidade do pagamento do incentivo financeiro adicional aos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, previsto em lei municipal, e

(ii) a possibilidade de pagamento de valores retroativos, considerando os repasses federais e a prescrição quinquenal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Municipal nº 418/2023 expressamente autoriza o pagamento do incentivo financeiro adicional, que deve ser repassado aos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias.

4. O pagamento do incentivo financeiro está condicionado à existência de repasses específicos provenientes do Governo Federal, conforme previsto em portarias do Ministério da Saúde, não gerando ônus ao orçamento municipal.

5. Observa-se que, embora a verba não possua caráter remuneratório, sua regulamentação em lei municipal viabiliza o pagamento, respeitada a prescrição quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

6. A jurisprudência desta Corte e a legislação vigente confirmam a legalidade da concessão do incentivo adicional, desde que autorizado por lei específica e respaldado pelos repasses financeiros federais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de agravo interno desprovido.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 198, § 5º; CPC/2015, art. 1.021, § 4º; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei Municipal nº 418/2023.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0806087-31.2022.8.14.0024, Rel. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 21/10/2024; STJ, AgInt no REsp nº 1.742.543/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 20/08/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE TRAIRÃO
contra a Decisão Monocrática que
deu provimento à APELAÇÃO CÍVEL
interposta para reformar a

Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA C/C DECLARATÓRIA DE DIREITO E OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR
ajuizada por
GILVAN OLIVEIRA DA SILVA
em face do recorrente.

Em síntese da demanda, o requerente alega que o Município requerido se nega a repassar a verba devida, assim, apropria-se indevidamente do recurso advindo da União para o pagamento do 13º salário dos agentes comunitários de Saúde, bem como o referido incentivo financeiro adicional não se confunde com o incentivo financeiro de custeio e não pode ser considerado remuneração, sendo possível sua instituição por meio de portaria.

Em sentença, o Juízo de origem julgou improcedente a demanda.

Inconformado, a apelante interpôs Apelação Cível para afirmar que é detentor dos direitos em receber os valores referentes ao adicional de incentivo financeiro, uma vez que o apelado desobedeceu ao disposto na portaria do Ministério da Saúde e na Lei Municipal nº 418/2023 ao deixar de repassar as referidas parcelas.

Em Decisão Monocrática, a relatora deu provimento ao recurso, em razão da existência de nova Municipal para dirimir sobre o assunto.

Insatisfeito, o Município de Trairão interpôs Agravo Interno para alegar a validade sentença do Juízo
a quo
e dos Repasses Federais, visto que referido dispositivo financeiro é previsto no art. 9º-D nº 11.305/2006 e se trata de um repasse legal destinado aos entes públicos, e não aos servidores ocupantes dos cargos de Agente Comunitário de Saúde (ACS) e de Agente de Combate às Endemias (ACE), cujo objetivo de fortalecimento das políticas públicas de saúde referentes à atuação desses servidores, sem qualquer vinculação necessária de natureza remuneratória.

Defende a necessidade de limitação dos valores retroativos a partir dos efetivos repasses, haja vista que os repasses apenas foram efetivados após a regulamentação infralegal e a edição das respectivas portarias do Ministério da Saúde autorizando a transferência, logo não há de se falar em pagamento referente aos 5 anos anteriores à propositura da ação, porque nessa época sequer era efetivado qualquer repasse a título de incentivo financeiro para os ACS e ACE.

Sustenta a inexistência de “Parcela Extra”, em razão do referido adicional não caracterizar qualquer parcela remuneratória e nem podendo ser acrescido à 13ª remuneração anual, a qual é recebida atualmente, perfazendo os 13 (treze) repasses anuais, os quais são constituídos de 12 (doze) remunerações mensais, acrescidos da 13ª remuneração prevista constitucionalmente.

Mesmo intimada, a apelada deixou transcorrer o prazo sem que apresentasse contrarrazões ao recurso, conforme ID 19527176.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das cortes superiores, conforme Súmula 568 do Superior Tribunal De Justiça (STJ).

Cinge-se a controvérsia sobre ser devido ou não o pagamento do Incentivo Financeiro Adicional Instituído pela Portaria nº 1.350/2002 e 674/2003.

Depreende-se que a Portaria 1.350/GM/MS, no ano de 2002, instituiu o Incentivo Financeiro Adicional vinculado ao Programa de Saúde da Família e ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde, constando em seu art. 1º a seguinte redação:

Art. 1º Instituir o Incentivo Financeiro Adicional vinculado ao Programa de Saúde da Família e ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde.

§ 1º O incentivo de que trata este Artigo será transferido, em parcela única , do Fundo Nacional de Saúde aos Fundos Municipais de Saúde dos municípios qualificados no Programa de Saúde da Família ou no Programa de Agentes Comunitários de Saúde, no último trimestre de cada ano .

§ 2º O montante a ser repassado será calculado com base no número de agentes comunitários de saúde, cadastrados no Sistema de Informação de Atenção Básica – SIAB, no mês de julho de cada ano.

§ 3º O recurso referente ao Incentivo Financeiro Adicional que trata o caput deste artigo, deverá ser utilizado exclusivamente no financiamento das atividades dos ACS.

Ademais, no ano de 2003, o Ministério da Saúde editou a Portaria nº 674/GM, por meio da qual estabeleceu em seu art. 3º que "o incentivo adicional representa uma décima terceira parcela a ser paga para o agente comunitário de saúde".

A Portaria mencionada foi revogada pela Portaria nº 648/2006 do Ministério da Saúde, que por sua vez foi revogada pela Portaria nº 2.488/2011, cujo regramento atual prevê que o Ministério da Saúde repassará aos Municípios valores à título de custeio dos programas de saúde básica, cabendo ao Município decidir a destinação da receita.

Os valores requeridos e previstos nas portarias supramencionadas são destinados à promoção e incremento de atividades relacionadas à área da saúde nos Municípios, não constituindo verba remuneratória destinada aos Agentes Comunitários de Saúde.

Cumpre salientar que a instituição de verba remuneratória somente pode ser instituída por meio de lei específica, nos moldes do art. 37, X, art. 61, §1º, "c", e art. 169, da Constituição Federal, que dispõe:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices.

Portanto, somente mediante Lei as verbas salariais podem ser estabelecidas, inclusive, desde que haja prévia dotação orçamentária para tanto, de modo que não cabe a ato infracional do Ministério da Saúde estabelecer verba salarial, sobretudo a de servidores municipais.

Neste viés, somente a lei criada pelo respectivo ente público a que o servidor é vinculado poderia criar verbas salariais, observando-se a dotação orçamentária.

Na hipótese dos autos, existe expressa autorização legislativa para a concessão da citada parcela aos Agentes Comunitários de Saúde, o que, por si só, viabiliza o reconhecimento do implemento do adicional.

Ressalto que no dia 27/07/2023 foi promulgada a Lei Municipal nº 418/2023, autorizando expressamente o Poder Executivo do Município de Trairão a efetuar o pagamento do incentivo adicional financeiro aos Agentes de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, garantindo o pagamento de valores retroativos, nos termos de seu art. 5.
In verbis
:

Art. 5º As despesas decorrentes dessa Lei correrão por dotação orçamentária enviada pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE criado pela lei 12.994 e regulamentado pelo Decreto nº 8.474 de 22 de junho de 2015 e definido pela Portaria nº 674, DE 03 de junho de 2003, desta forma não onera o orçamento municipal conforme emenda constitucional 120 de 05 de maio de 2022. Deste modo, que seja pago o incentivo retroativo, uma vez que os repasse federais tem caído em conta e não foram repassados ausência de regulamentação. (grifos nossos)

Desta forma, observa-se que a agente publica faz
jus
aos valores repassados pela União ao Município de Trairão a título de incentivo financeiro adicional anual, conforme ajustes estabelecidos na Lei Municipal nº 418/2023, devendo ser observada a prescrição quinquenal.

Sobre o assunto, esta Egrégia Corte possui mesmo entendimento:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que reconheceu o direito ao pagamento do incentivo financeiro adicional aos Agentes Comunitários de Saúde e aos Agentes de Combate às Endemias, nos termos da Lei Municipal nº 418/2023 do Município de Trairão, com previsão de valores retroativos, conforme repasses federais.

II. Questão em discussão.

2. A questão discutida consiste em avaliar a legalidade e adequação da decisão agravada que reconheceu o direito ao incentivo adicional, bem como o pagamento retroativo, com fundamento na expressa previsão da Lei Municipal nº 418/2023.

III. Razões de decidir.

3. Consta da legislação municipal autorização expressa para que o Executivo Municipal proceda ao pagamento do incentivo financeiro adicional anual, rateado entre os agentes em exercício que atendam às metas estabelecidas.

4. O dispositivo estabelece que o pagamento está condicionado à existência de repasses específicos do Governo Federal, não onerando o orçamento municipal, o que se alinha à Emenda Constitucional nº 120/2022 e às regulamentações federais vigentes.

5. Em que pese a discordância do agravante, a decisão agravada está em conformidade com a Lei Municipal nº 418/2023, não havendo elementos que justifiquem sua reforma.

IV. Dispositivo e tese.

6. Recurso de agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "É devida a concessão do incentivo financeiro adicional anual aos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, conforme previsão expressa na Lei Municipal nº 418/2023, condicionada à existência de repasses federais para esse fim."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 198, § 5º; CPC, art. 1.021, § 4º; Lei Federal nº 12.994/2014, Lei Federal nº 13.708/2018, EC nº 120/2022. Jurisprudência relevante: STJ, AgInt no REsp nº 1.742.543/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.08.2019.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806087-31.2022.8.14.0024 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/10/2024) (grifo nosso)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL. OMISSÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração com Pedido de Efeito Modificativo opostos por Soeli Renosto contra acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela embargante. A demanda originária trata de Ação de Cobrança ajuizada em face do Município de Trairão, na qual a embargante pleiteava o pagamento de Incentivo Financeiro Adicional, sendo a ação julgada improcedente em primeira instância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: a alegação de omissão no acórdão embargado quanto à análise da Lei Municipal nº 418/2023, que autoriza o repasse do Incentivo Financeiro Adicional aos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissões, contradições ou obscuridades em decisões judiciais, nos termos do art. 1.022 do CPC. A omissão apontada pela embargante refere-se à ausência de consideração sobre a Lei Municipal nº 418/2023, promulgada em 27/07/2023, que autoriza o repasse do Incentivo Financeiro Adicional.

4. O acórdão embargado considerou que o Incentivo Financeiro Adicional não constitui verba remuneratória, pois somente poderia ser estabelecida por lei específica. Todavia, com a promulgação da Lei Municipal nº 418/2023, tal verba passou a ser devidamente autorizada pelo legislador local, alterando o quadro jurídico analisado.

5. O reconhecimento do direito da embargante ao recebimento do Incentivo Financeiro Adicional se ampara na mencionada legislação municipal, assim como em precedentes deste Tribunal que já decidiram de forma análoga em outros casos, conforme decisões da Desa. Ezilda Pastana Mutran.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A promulgação de legislação municipal específica autoriza o repasse de verba adicional aos agentes comunitários de saúde, sendo tal norma aplicável ao caso, configurando omissão caso não seja considerada em julgamento de mérito.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, X; 61, §1º, "c"; 169; CPC/2015, art. 1.022; CPC/2015, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Ações nº 0807040-92.2022.8.14.0024 e nº 0806398-22.2022.8.14.0024, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806402-59.2022.8.14.0024 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/10/2024)(grifo nosso)

Diante disto, resta evidente que não há motivos para modificar a Decisão Monocrática proferida, visto que houve a observância à Jurisprudência Majoritária e a legislação vigente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter o
decisum
devastado na íntegra, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 18/02/2025